Tribunal: STF
Processo: RHC 56652
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
PENAL. ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS DE INQUERITO POLICIAL (ESTATUTO,
ART. 89, XV). EXAME, EM REPARTIÇÃO POLICIAL, MESMO SEM PROCURAÇÃO,
DE AUTOS DE FLAGRANTE E DE INQUERITO, FINDOS OU EM ANDAMENTO AINDA
QUE CONCLUSOS A AUTORIDADE, PODENDO COPIAR PECAS E TOMAR
APONTAMENTOS. SUPOSTA A SITUAÇÃO TIPICA, QUE A AUTORIDADE POLICIAL
CONTESTA, INFORMANDO HAVER, POR ENQUANTO, APENAS PROVIDENCIAS DE
INVESTIGAÇÕES, SEM A FORMAÇÃO DE AUTOS DE FLAGRANTE OU DE INQUERITO,
AINDA ASSIM A ARGUIDA DENEGAÇÃO DA PRERROGATIVA NÃO SE CORRIGIRIA
POR MEIO DE "HABEAS CORPUS", EIS QUE NÃO SE TRATA DE VIOLÊNCIA OU
COAÇÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.